Tribunal: TJMT
Processo: 0025337-26.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na ApCiv no 0025337-26.2016.8.11.0041
RECORRENTE(s): ANADIA APARECIDA BUENO FERNANDES
RECORRIDO(s): BRUNO SPADONI NETO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 71399983) interposto por ANADIA APARECIDA BUENO FERNANDES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 67908998).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO - CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA – DANO ESTÉTICO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O ALEGADO DANO MATERIAL E MORAL – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO– ART. 85, §11o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por erro médico a certeza há de vir na tríplice realidade, consistente no dano sofrido pela paciente, na conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e no nexo de causalidade.
A constatação de que não houve negligência seja na realização do procedimento cirúrgico, seja no acompanhamento da paciente nas fases do pré e pós-operatórios, impõe o indeferimento do pedido reparatório.
Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT ApCiv no 0025337-26.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25.11.2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por ANADIA APARECIDA BUENO FERNANDES, que manteve a sentença proferida pelo juízo da 10a vara cível da comarca de Cuiabá, no sentido de julgar improcedente a ação indenizatória por erro médico, em decorrência da inexistência de conduta negligente, imprudente ou imperita atribuíveis ao Recorrido que pudessem a subsidiar a responsabilidade civil.
A Recorrente alega violação ao artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, além de dissidio jurisprudencial, ao argumento de que o órgão fracionário não se atentou ao fato de que o Recorrido é cirurgião plástico, que a obrigação deste profissional liberal é de resultado e sua culpa pelo evento danoso presumida.
Assevera que “o respeitável Relator do juízo a quo, mesmo que mencionando o art. 14, parágrafo 4o do CDC, concluiu seu raciocínio de forma equivocada, pois (...) para eximir-se de responsabilidade, o médico deve provar força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva do paciente”. (ID 71399983 pg. 07).
Pugna, ao final, pela reforma do julgado e condenação do Recorrido ao pagamento dos pedidos requestados em petição inicial.
Recurso tempestivo (ID 71412999). A Recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 71472459).
Contrarrazões (ID 75947497).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ferimento aos artigos 14, § 4o, do CDC - Análise de fatos e provas – Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 14, §4o, do CDC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário se equivocou quanto à aplicabilidade da teoria incidente ao caso concreto, posto que a culpa do profissional na realização da cirurgia plástica estética é presumida.
Consoante as razões do Recorrente, havendo culpa presumida, o dever de indenizar é mera consequência lógica deste fato, exceto se verificado algum evento fortuito ou de força maior.
A Câmara julgadora, soberana na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto ao fato: (ID 67916451):
“A autora fala em culpa presumida do médico-requerido, em decorrência de sua atividade ser de resultado, porém tal presunção tem limites. Em outras palavras, a culpa presumida, em caso de se apurar a responsabilidade do profissional que realiza procedimento estético (cirurgia plástica), apenas significa que se inverte o ônus da prova, de modo que ao profissional incumbe demonstrar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia (...)
Portanto aplicar-se a teoria da culpa presumida não significa descartar a possibilidade de prova em contrário que, nessa situação, incumbe ao requerido.
O Código de Defesa ao Consumidor em seu artigo 14, §4°, é enfático ao regular a culpa no caso do profissional liberal, no qual estão inseridos os médicos.
Vejamos.
“Artigo 14 - (...)
§ 4o - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.
Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por erro médico a certeza há de vir na tríplice realidade, consistente no dano sofrido pela paciente, na conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e no nexo de causalidade, o que não restou demonstrado no caso em análise.
Ressalte-se que, por diversas vezes, o laudo pericial esclareceu que a técnica utilizada pelo profissional foi a adequada, conforme a literatura específica e não se pode afirmar que não foi entregue o resultado prometido, mormente porque não se verificou sequela física ou mesmo piora na aparência física autora.
Também restaram registrados nos documentos apresentados a atenção e o acompanhamento médico nos períodos pré e pós operatórios (ID 64414462 - Pág. 18/21), logo não se pode afirmar que houve falha na prestação do serviço ou mesmo negligência do profissional médico.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto – existência da culpa para aferimento da responsabilidade civil - e desconstituir as conclusões contidas no decisum para acolher o inconformismo recursal é necessário o revolvimento de todo o conjunto fático probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. O Tribunal local concluiu, após acurada análise do acervo probatório dos autos, ser indevida a indenização pretendida, por não ter sido comprovada a culpa do profissional médico em qualquer de suas modalidades (imprudência, imperícia e negligência), tampouco o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Alterar o entendimento do acórdão recorrido, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
2.Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.173.345/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08.05.2018, DJe 17.05.2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.